Tribunal: TJMT
Processo: 1021197-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021197-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), G P G ZAIDEN - ME - CNPJ: 19.357.416/0001-90 (APELANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), RESTAURANTE RODEIO EIRELI - CNPJ: 30.747.852/0001-08 (APELANTE), RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LIMITADA - ME - CNPJ: 11.122.763/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), G P G ZAIDEN - ME - CNPJ: 19.357.416/0001-90 (APELADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LIMITADA - ME - CNPJ: 11.122.763/0001-21 (APELADO), RESTAURANTE RODEIO EIRELI - CNPJ: 30.747.852/0001-08 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– DIREITO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO
G. P. G. ZAIDEN & CIA LTDA ME e outros PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento
do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da
ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

Reconhecida a nulidade, o direito à compensação do crédito cobrado indevidamente é medida que se impõe, conforme precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
G. P. G. ZAIDEN & CIA LTDA ME, RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LTDA ME e RESTAURANTE RODEIO EIRELI, E ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1021197-24.2019.8.11.0041, que concedeu em parte a segurança para determinar que a autoridade coatora deixe de exigir do impetrante o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante
G. P. G. ZAIDEN & CIA LTDA ME, RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LTDA ME e RESTAURANTE RODEIO EIRELI
que possui direito a compensação referente aos valores cobrados, vez que reconhecido o indébito tributário, pois inconstitucional as exações da TACIN.

Afirma que não se faz necessário a juntada de comprovantes do indevido recolhimento porque esses serão exigidos na esfera administrativa, no momento da habilitação do crédito, sendo bastante apenas comprovar sua posição de credor.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para garantir o direito à compensação dos valores pagos à maior com quaisquer tributos estaduais, devidamente atualizados conforme a legislação em vigor, observada a prescrição quinquenal, garantido o direito do impetrante a partir de 27 de maio de 2014.

Apresentadas as contrarrazões, almeja-se o desprovimento recursal, provendo-se o recurso do Estado de Mato Grosso. (ID 71599985)

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz que a taxa de incêndio já foi enfrentada por diversas vezes pelo STJ pelo STF, que consideraram legítima a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto, sendo que a Lei n4.547/82 goza de constitucionalidade induvidosa.

Afirma que inexiste direito líquido e certo a possibilitar o deferimento do pleito em favor dos impetrantes ora apelados, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja denegada a segurança e julgado improcedente o pedido contido na exordial.

Apresentadas as contrarrazões, almeja-se o desprovimento recursal, mantendo incólume a sentença no que se refere a ilegalidade e inconstitucionalidade da TACIN. (ID 45124554)

O parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho é pelo desprovimento dos recursos de apelação, ratificando-se a sentença. (ID 49795469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
G. P. G. ZAIDEN & CIA LTDA ME, RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LTDA ME e RESTAURANTE RODEIO EIRELI
impetraram o presente Mandado de Segurança, visando a concessão da segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo da TACIN, bem como que se reconheça o direito à compensação a partir de 15 de maio de 2014.

Sinteticamente, o recorrente
G. P. G. ZAIDEN & CIA LTDA ME, RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LTDA ME e RESTAURANTE RODEIO EIRELI,
manifesta

a arguição do direito de compensação ao crédito tributário advindo da cobrança da TACIN, enquanto que o
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz que a cobrança da respectiva taxa é legal, conforme decisões outrora proferidas pelo STJ e STF.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

A propósito, como já me pronunciei em outros feitos, oportunizo o conhecimento:

“E M E N T A: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANDA DA TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO ‘EX TUNC’ – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.
Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade dos créditos executados
. Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, conforme precedentes do STJ. (N.U 1012559-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)”.

Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, adoto o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

No que tange a declaração de direito à compensação de débitos cobrados indevidamente, cumpre destacar que é pacífico o entendimento de que é cabível em sede de mandado de segurança, inclusive o tema está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 213 - O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Assim, reconhecida a nulidade da taxa cobrada por meio das notificações de lançamento e comprovado que os apelantes são credores tributário, não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação do crédito cobrado indevidamente.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PARA DECLARAR O DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUFICIENTE A COMPROVAÇÃO DE CREDOR TRIBUTÁRIO. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A impetração de mandado de segurança com vistas a declarar o direito à compensação tributária exige apenas a comprovação de credor tributário, possibilitando a apresentação dos comprovantes de recolhimento indevido na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco.
Precedente.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1842730/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

Na mesma direção tem se posicionado esta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

[...] 2- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula no 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária.

[...] 4- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados
.
(N.U 1017999-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, entendo como sendo perfeitamente correta a compensação do crédito tributário pago indevidamente pelos impetrantes, limitados ao período de 5 (cinco) anos, contados da data da propositura do
mandamus
, em observância ao prazo prescricional dos créditos tributários, previsto no art. 174, do CTN.

Ante ao exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso manejado por G. P. G ZAIDEN e outros
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, declarar a nulidade da TACIN sob n. 115944/337/68/2019, 100429/337/68/2019 e 118557/337/68/2019, bem como reconhecer o direito de compensação do indébito, limitados aos últimos 5 (cinco) anos de pagamento até a data da propositura do Mandado de Segurança. Noutro giro,
NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

VOTO VISTA- 2o VOGAL

Pedi, após o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator, vista dos autos para examinar a questão com mais vagar, presente fundada dúvida acerca da possibilidade de se determinar a restituição do indébito tributário em sede de mandado de segurança.

No mandado de segurança impetrado, em 16 de maio de 2019, por
G
.
P
.
G
.
Zaiden
–
ME
,
Restaurante Rodeio Eireli
e
Restaurante e Chopperia Rodeio Limitada
–
ME
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, requereu-se que:
i
) a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN; e
ii
) seja declarado o direito à compensação dos valores pagos, observado o prazo prescricional de cinco (5) anos, a contar da impetração.

O proeminente Doutor João Marchesi, advogado das empresas, requereu na sessão “
a declaração expressa no acórdão, se poderia haver ou não a restituição neste caso e se a compensação poderia se dar ou não em quaisquer tributos do Estado de Mato Grosso
”, acaso provido o recurso.

Nada obstante, é necessário registrar que não há pedido expresso de restituição do indébito tributário, que não se confunde com a hipótese de compensação requerida na inicial.

No julgamento, em manifestação oral, o conspícuo Desembargador Relator consignou que iria acrescentar na parte dispositiva: “
subsidiariamente, em caso de não ser possível a compensação pela forma do mesmo tributo, que o seja através de restituição de crédito ou compensação de débitos de outros tributos da apelante com o Estado de Mato Grosso
”.

Pois bem.

A sentença deferiu, em parte, a segurança, cujo dispositivo está assim redigido:

[...]
Ex positis
, consoante a fundamentação exposta, rejeito a preliminar arguida, e consubstanciado no art. 927 e seguintes do Estatuto Adjetivo Civil c/c o art. 1° da Lei n° 12.016/09 concedo em parte a segurança pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com escoro no art. 487, I, do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se

Com fundamento no art. 14, §1.o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito [...]. (Id. 45124494, fls. 3).

Quanto à possibilidade de declaração do direito à compensação tributária, dispõe o verbete no 213 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
.” (Primeira Seção, publicado no Diário da Justiça em 2 de outubro de 1998).

Entendimento que permanece hígido:

[...] Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, com créditos (indébitos) ainda não fulminados pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1915692/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
28 de abril de 2021
).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, sob o regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tratou das hipóteses em que se admite o reconhecimento do direito à compensação em sede de mandado de segurança (Tema no 118):

[...] Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA:

(a)

tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco
; e

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1715256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

É de se registrar que, o reconhecimento do direito de crédito não prescrito tão somente autoriza que a parte requeira a compensação no
âmbito administrativo
, conforme as regras previstas no regulamento interno do órgão competente, observado o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001: “
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial
.”.

[...] A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração a fim de chancelar eventual creditamento já realizado pelo contribuinte. O referido provimento mandamental, de natureza declaratória, tem efeitos exclusivamente prospectivos, autorizando a realização do encontro de contas apenas a partir de sua prolação. A esse respeito: EREsp 1.020.910/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 8/6/2010. Em igual sentido: REsp 1.596.218/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/8/2016; AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/4/2014; EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/6/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1032984/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 27 de novembro de 2017).

Por outro lado, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se apresenta admissível determinar a restituição do indébito tributário, porque a sentença mandamental assumiria caráter condenatório, o que não é possível em sede de mandado de segurança, visto que não é substitutivo de
ação de cobrança
.

[...] 3.
A coisa julgada formada pela sentença mandamental que, nos termos da Súmula 213 do STJ, declara o direito à compensação tributária (no caso, creditamento de ICMS) não contempla juízo de certeza e de liquidez do crédito decorrente do reconhecimento do direito vindicado; essas questões somente serão verificadas em etapa posterior, mediante provocação do fisco pelo impetrante, momento em que serão apurados e liquidados os créditos segundo os critérios estabelecidos no comando judicial, ressalvado à Administração o poder de fiscalizar a correção da pretensão que lhe é apresentada pelo contribuinte
.

4. Hipótese em que o indeferimento administrativo do pedido da impetrante de recebimento dos créditos de ICMS, por meio de emissão de nota fiscal de ressarcimento, não configurou ofensa à autoridade da coisa julgada, pois a Administração não se negou a apurar a existência e o
quantum
do crédito oriundo do direito reconhecido na sentença, tendo até mesmo identificado a sua dimensão econômica e assentado a impossibilidade de ressarcimento desses mesmos créditos, porquanto já teriam sido efetivamente aproveitados em favor da empresa impetrante, por meio de abatimento do valor da mercadoria quando de sua aquisição junto à refinaria.

5. O fundamento apresentado pelo fisco, respaldado na impossibilidade de se conceder créditos em duplicidade, pode ser objeto de impugnação pelo administrado, em ação própria, em que admitida ampla dilação probatória, para que, ao final, se for o caso, obtenha provimento judicial de natureza condenatória apto a impelir o fisco à quitação de eventuais créditos subsistentes.

6. Nesse contexto,
revela-se inadequada a decisão de primeira instância que, sob o pretexto de dar cumprimento à sentença mandamental de caráter exclusivamente declaratório, determinou ao fisco a satisfação dos créditos em valor certo e desprezou a alegação de duplicidade de creditamento, assumindo, assim, caráter condenatório de ação de cobrança, que, como cediço, não é próprio de mandado de segurança, consoante inteligência das Súmulas 269 e 271 do STF
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1541829/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, possível tão somente o reconhecimento do direito à compensação em relação aos valores pagos referente à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, anteriores a cinco (5) anos a contar da impetração, 16 de maio de 2019, a ser efetivado em processo administrativo próprio, observado as regras previstas no regulamento interno do órgão competente, uma vez que não compete ao Judiciário conjecturar qual procedimento a ser adotado pelo Estado de Mato Grosso no processo administrativo.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso de G. P. G. Zaiden – ME, Restaurante Rodeio Eireli e Restaurante e Chopperia Rodeio Limitada – ME para declarar o direito à compensação em relação aos valores pagos referente à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, anteriores a cinco (5) anos a contar da impetração, 16 de maio de 2019, a ser efetivado em processo administrativo próprio, observado as regras previstas no regulamento interno do órgão competente;

ii
) negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso; e

iii
) ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021